Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO.
I. Em se tratando de sentença de improcedência, a princípio os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil
II. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade do litígio e da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal.
III. Honorários de sucumbência visam remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e por isso não podem se converter em fonte de enriquecimento injustificado, este compreendido, no contexto processual, como ganho desconectado da realidade fática e jurídica da demanda, nem representar entrave ao pleno acesso à Justiça.
IV. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada.
V. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.